Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO EXATA DO BEM. PROVIDÊNCIA FORA DE PROPORÇÃO E DE AMPARO LEGAL. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Apesar de incumbir ao autor as diligências necessárias a fim de obter a localização do bem e efetivar o cumprimento das medidas de busca e apreensão, não há supedâneo legal que condicione o prosseguimento da ação de busca e apreensão à comprovação da exata localização do veículo.
II. A extinção do processo em virtude da ausência da exata localização do veículo iria de encontro aos princípios da primazia do julgamento do mérito (Código de Processo Civil, artigo 4o) e da cooperação jurisdicional (Código de Processo Civil, artigo 6o), especialmente quando o credor (ora agravante) informa a existência de outros endereços conhecidos e não diligenciados.
III. Ademais, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor (Decreto-Lei no 911/1969 – art. 4o), não devendo ser extinto o processo, por não ter a parte pleiteado a conversão em ação de execução, quando ainda há interesse no prosseguimento da ação.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.